Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702698-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA BEATRIZ FERNANDES MAGALHAES AGRAVADO: IMHOVEL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME, ADO FRANCISCO DOS SANTOS Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal em face da decisão de ID 249768918 dos autos originais, que indeferiu o pedido para a desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da Agravada e seu sócio. Alega a Agravante que a desconsideração deve prosperar, pois estariam preenchidos os requisitos dispostos no art. 28, §5o, do CDC para o processamento do incidente. Requer, liminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ativo à decisão para que seja determinado o regular prosseguimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. DECIDO. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deferido, por estarem preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard doctrine) é prevista no art. 50 do Código Civil (teoria maior) que assim dispõe: [...] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) [...] A legislação especial traz outras previsões sobre o tema, a exemplo do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que em seu § 5o adota a teoria menor da desconsideração. No tocante à desconsideração inversa da personalidade jurídica, antes já admitida pela jurisprudência, foi incorporada formalmente ao Código de Processo Civil de 2015, estando prevista no art. 133, § 2o, do CPC: “Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica”. No caso em tela, observo que a Agravante busca atribuir efeito suspensivo ativo à decisão para que seja determinado o regular processamento do incidente de desconsideração. De fato, importante registrar que no caso em análise há nítida relação de consumo (arts. 2o e 3o, do CDC); é que o contrato de administração imobiliária possui natureza jurídica complexa, em que convivem características de diversas modalidades contratuais típicas - corretagem, agenciamento, administração, mandato -, não se confundindo com um contrato de locação, nem necessariamente dele dependendo; nesse sentido: [...] RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESTINAÇÃO FINAL ECONÔMICA. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1 . O contrato de administração imobiliária possui natureza jurídica complexa, em que convivem características de diversas modalidades contratuais típicas - corretagem, agenciamento, administração, mandato -, não se confundindo com um contrato de locação, nem necessariamente dele dependendo. 2. No cenário caracterizado pela presença da administradora na atividade de locação imobiliária se sobressaem pelo menos duas relações jurídicas distintas: a de prestação de serviços, estabelecida entre o proprietário de um ou mais imovéis e essa administradora, e a de locação propriamente dita, em que a imobiliária atua como intermediária de um contrato de locação. 3 . Na primeira, o dono do imóvel ocupa a posição de destinatário final econômico daquela serventia, vale dizer, aquele que contrata os serviços de uma administradora de imóvel remunera a expertise da contratada, o know how oferecido em benefício próprio, não se tratando propriamente de atividade que agrega valor econômico ao bem. 4. É relação autônoma que pode se operar com as mais diversas nuances e num espaço de tempo totalmente aleatório, sem que sequer se tenha como objetivo a locação daquela edificação. 5 . A atividade da imobiliária, que é normalmente desenvolvida com o escopo de propiciar um outro negócio jurídico, uma nova contratação, envolvendo uma terceira pessoa física ou jurídica, pode também se resumir ao cumprimento de uma agenda de pagamentos (taxas, impostos e emolumentos) ou apenas à conservação do bem, à sua manutenção e até mesmo, em casos extremos, ao simples exercício da posse, presente uma eventual impossibilidade do próprio dono, tudo a evidenciar a sua destinação final econômica em relação ao contratante. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 509304 PR 2003/0034681-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2013) Veja-se, portanto, que à luz do entendimento do STJ, é nítida a relação de consumo no presente caso, razão pela qual faz-se necessária a utilização da teoria menor da desconsideração jurídica disposta no art. 28, § 5o, do CDC, que assim dispõe: [...] Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [...] (grifei) É importante ressaltar que o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à agravante é claro: sequer os agravados comparecem aos autos quando intimados para indicação de bens ou apresentação de qualquer defesa; ao contrário, de fato, vêm se omitindo em evidente prejuízo à efetividade da execução. Ademais, como bem demonstrado pela agravante em seu recurso, o agravado Ado Francisco dos Santos se intitula como “incorporador imobiliário” possuindo “1bi em VGV”, além de “+ R$ 290 mm executando + R$ 300 mm desenvolvendo + R$ 440 mm negociando”: Tais informações encontram-se em sua rede social “Instagram” (@hado.san) e são de acesso público; nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, até mesmo na seara processual penal, permite que o magistrado realize consulta pessoalmente em redes sociais, como medida de economia processual, diante da facilidade do acesso às informações públicas disponíveis em rede social (STJ, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Processo em segredo de justiça). No caso em tela, é flagrante a existência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; portanto, a fumaça do bom direito está evidenciada; no mesmo sentido, o perigo da demora é cristalino diante da reiterada ocultação de patrimônio perpetrada pelo agravado. Assim, comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, forçoso o deferimento da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de atingir os bens do agravado Ado Francisco dos Santos. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora